Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. POSTERGADO.

1. O art. 854 do Código de Processo Civil possibilita que o magistrado determine o cancelamento de penhora após a apresentação de impugnação independentemente de prévia intimação do exequente.

2. O procedimento do art. 854 do Código de Processo Civil não prevê a necessidade ou nulidade diante da ausência de intimação do credor em momento anterior ao cancelamento de indisponibilidade financeira excessiva ou irregular. Trata-se de aplicação do contraditório postergado ou mitigado.

3. Agravo de instrumento desprovido.